Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SUPORTE MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE COMPROMISSO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que houve atraso de 4 horas e 8 minutos, sem qualquer assistência material ao passageiro, em voo programado para o dia 01/02/2025, saindo de Campinas/SP, com destino em Brasília/DF. Argumenta que o dano moral decorrente do atraso de voo é in re ipsa. Acrescenta que houve “perda significativa de compromisso que o Recorrente tinha naquele dia (01/02/2025), a saber, direito de visita ao seu filho, conforme processo no 0702871-03.2022.8.07.0007 do TJDFT”. Por fim, requer a condenação da companhia aérea requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da companhia aérea recorrida que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o dia 1.2.2025, com voo partindo de Campinas/SP para Brasília. Aduz que houve atraso de quase cinco horas e que ficou impedido de visitar seu filho pelo período matutino.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
6. A despeito da possibilidade da pretensão, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alegam ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (STJ, REsp n. 1.584.465/MG).
7. O atraso do voo de 4 horas e 8 minutos é fato incontroverso que poderia fundamentar condenação da empresa aérea recorrida no dever de reparação de custos não previstos. No caso, a empresa recorrida prestou o auxílio alimentar devido, conforme comprovação de emissão de voucher de ID 72607144, pág. 9. Assim, não houve ausência de suporte material.
8. Destaca-se que, embora o recorrente não tenha anexado aos autos o plano de visitas fixado no processo no. 0702871-03.2022.8.07.0007 (ação de divórcio consensual), em consulta ao PJe, extrai-se que a guarda é compartilhada e as visitas são livres, com flexibilização de dias e horários. Ressalte-se que o recorrente esclarece, naquele feito, que reside em outro Estado da Federação. Todavia, em sua qualificação neste processo aponta endereço residencial situado em Taguatinga, local em que reside sua ex-esposa, com seu filho. Ademais, o DDD de seu telefone indicado na inicial corresponde ao Estado do Pará. Portanto, aparentemente, há violação ao princípio do juízo natural ao ajuizar esta ação no Distrito Federal, pois não sendo o autor domiciliado nesta capital, a ação deveria ter sido proposta no foro do domicílio do réu, na comarca da sede da empresa ou na comarca da filial que tenha relação com os fatos da causa, que na hipótese é Campinas, onde se operou o atraso, não havendo qualquer relação com Brasília que é apenas o destino final do voo.
9. Desse modo, ainda que incontestes os aborrecimentos e desgastes experimentados, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, porquanto o atraso é de apenas 4 horas e 8 minutos e não há efetiva perda de compromisso, pois o recorrente não foi impedido de visitar o seu filho, cujo horário de visitação é livre.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024; STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018.